Tribunal: STF
Processo: Inq 3991
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-17
Data de publicação: 2018-04-17

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA (ART. 317, § 1º, C/C ART. 327, § 2º, DO CÓDIGO PENAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SATISFATÓRIA DE ATOS, EM TESE, ILÍCITOS. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. RECEBIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA. FALTA DE INDÍCIOS CONCRETOS DA EXISTÊNCIA DO ALUDIDO PAGAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS SUPOSTAS PRÁTICA DO ATO DE OFÍCIO E A PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 



    1. A denúncia atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma pormenorizada os fatos supostamente delituosos e suas circunstâncias e explanando de forma compreensível e individualizada a conduta criminosa em tese adotada por cada um dos denunciados. Não há que se falar, desse modo, em inépcia da exordial acusatória. 



    2. A par de formalmente apta, os elementos indiciários que subsidiam a denúncia não são capazes de sugerir o referido pagamento indevido, tampouco comprovar o nexo de causalidade deste com a suposta prática do ato de ofício. Tal quadro, considerando-se inclusive a prova indicada à instrução, carece a exordial acusatória de justa causa. 



    3. Denúncia rejeitada.